Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recurso interposto pelo réu PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID Num. Num. 36445150) veio acompanhado de guias de recolhimento e dos comprovantes de quitação bancária. No entanto, relativamente às guias, tais documentos foram juntados de forma incompleta como evidenciado no ID Num. 36445151 - Pág. 1 e ID Num. 36445152 - Pág. 1, porque não se pode identificar os dados do processo, a exemplo do respectivo número, nome das partes e valor da causa, o que contraria frontalmente o teor do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais que assim dispõe: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Grifo nosso.
Por conseguinte, não há como se aferir a pertinência das referidas guias e dos comprovantes de pagamento respectivos com este processo.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que juntou, emitidas no próprio “site” desta Corte.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem as respectivas guias emitidas pela Administração deste Tribunal juntadas na sua integralidade. Logo, não é possível aferir se são realmente deste processo e tampouco se atentaram para o valor correto da causa para o devido recolhimento.
4. De outro giro, não se há de aplicar a norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.
6. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntadas guias de recolhimento incompletas, impossibilitando a respectiva vinculação com os recibos de pagamento, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.